Tribunal: STF
Processo: AI 833471
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Danos morais. Reexame de provas. Impossibilidade. Inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito. Ausência de repercussão geral.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. O Plenário do STF, no exame do RE nº 602.136/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao “ cabimento, ou não, de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes”, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    4. Agravo regimental não provido.